Tribunal: TJSP
Processo: 1066722-55.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA EM TRÂMITE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter a autora ajuizado demanda anterior, ainda em curso, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tem-se por configurada a litispendência a obstar o prosseguimento do presente feito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066722-55.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ROSANGELA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
por força do reexame necessário e do provimento do recurso do INSS. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114
Voto no 36.917
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114 - Voto no 36.917
Comarca:
CAMPINAS - 5a VARA CÍVEL

(Proc. 1066722-55.2017.8.26.0114)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: INSS; ROSANGELA DOS SANTOS (recurso adesivo)
ACIDENTÁRIA
-
AÇÃO
IDÊNTICA
AJUIZADA
ANTERIORMENTE
AINDA
EM
TRÂMITE
-
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
“Levando-se em conta ter a autora ajuizado demanda anterior,
ainda em curso, com a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, tem-se por configurada a litispendência a obstar o
prosseguimento do presente feito”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e provimento da apelação do INSS.
Apelação adesiva da autora prejudicada.
Trata-se de ação acidentária formulada por Rosângela dos Santos
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se submeteu no desempenho de suas funções na empresa
que menciona, tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos
membros superiores e na coluna, males esses que reduziram a sua capacidade
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário ou previdenciário.
Realizou-se perícia médica (laudos nas páginas 219/250 e e
295/298).
Sobreveio a r. sentença que, extinguindo o feito em relação ao
pedido de concessão de benefício previdenciário ante a incompetência, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114
Voto no 36.917
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114 - Voto no 36.917
autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do
requerimento administrativo (15.09.2014), mais abono anual, além de juros
de mora, correção monetária e honorários advocatícios a serem fixados por
ocasião da execução. Ficou consignado que a atualização dos valores em
atraso se fará na forma da orientação que advier do Supremo Tribunal
Federal. Deixou o Juízo de submeter o julgado ao reexame necessário.
Deferiu-se a tutela antecipada para implantação do benefício (páginas
341/350).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS, pretendendo a inversão do julgado. Preliminarmente,
arguir litispendência com ação acidentária outra proposta pela autora
(Processo 1001146-32.2015.8.26.0229 - 2a Vara do Foro da Comarca e
Hortolândia/SP) ainda em curso. No mérito, diz, em suma, inexistirem
incapacidade e liame ocupacional para a concessão de benefício (páginas
354/456).
A autora ofereceu contrarrazões e, adesivamente, almeja a
condenação do INSS ao pagamento de danos morais e aposentadoria por
invalidez com mais 25%, conforme aponta (páginas 460/521).
O INSS não ofereceu resposta (ver páginas 522 e seguintes).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114
Voto no 36.917
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114 - Voto no 36.917
passo a decidir.
A hipótese a meu juízo é a de extinção do feito.
É inequívoco, conforme preliminar levantada pelo apelante INSS
e consoante se infere do contexto dos autos, ter a autora ajuizado outra ação
em trâmite na Justiça Estadual (Processo no 1001146-32.2015.8.26.0229) em
curso na 2a Vara do Foro da Comarca de Hortolândia/SP) contra a
Previdência postulando a concessão de benefício também em razão das
mesmas moléstias aqui arroladas (ver páginas 364/456), encontrando-se o
feito atualmente ainda em fase de perícia em Primeiro Grau, consoante
consulta a Portal deste Tribunal.
Inegável, segundo vislumbro, que o ajuizamento de ação anterior,
ainda em curso, embasada na mesma causa implica conflito do interesse
processual e traduz manifesta temeridade face à possibilidade, em tese, da
prolação de julgados conflitantes gerando verdadeiro caos ao ordenamento
jurídico.
Logo, se assim é, tem-se por configurada na hipótese a
litispendência a obstar o prosseguimento da presente demanda.
Outrossim, anoto que nas ações desse jaez a espécie do benefício
a ser deferido está condicionado à constatação da magnitude do prejuízo
funcional a ser reparado, o que, evidentemente, só se dá mediante avaliação
médica no curso do feito, de modo que ainda que na outra ação distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114
Voto no 36.917
Apelação Cível no 1066722-55.2017.8.26.0114 - Voto no 36.917
primeiro, e ainda em curso tenha a autora, tenha autora formulado pedido de
concessão de benefícios diversos, tal circunstância não tem o condão de
afastar litispendência configurada.
Por fim, cumpre frisar que não se cogitar de repetição de
eventuais valores pagos em tutela antecipada, em função da natureza
alimentar, consoante entendimento unânime desta Câmara em
consonância com a posição a respeito já externada pelo Supremo
Tribunal Federal em sede do agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo no 734.242/DF que assim assentou: “o
benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência
de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar”... acrescentando ainda que “Decisão judicial que
reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente
recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade
do artigo 115 da Lei 8.213/1991. Precedentes.”
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do INSS
e por força do reexame necessário, reformo a r. sentença para julgar
extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V,
do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação adesiva da autora.
LUIZ DE LORENZI
Relator